Tribunal: TJDFT
Processo: 0735490-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A alegação de nulidade não arguida oportunamente configura inovação recursal, sendo incabível sua apreciação em sede de apelação.
2. A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita, decorrente de monitoramento prévio em local conhecido por tráfico de drogas, é legítima e não enseja nulidade das provas obtidas.
3. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais, laudos periciais e filmagens, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório.
4. A tentativa de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é inviável diante da comprovação da destinação da substância para terceiros.
5. Inaplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei 11.343/06), diante da reincidência e maus antecedentes do réu.
6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.